Tribunal: TJDFT
Processo: 0702724-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. AR RECEBIDO POR TERCEIRO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO. ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a alegação de nulidade da citação que ensejou a decretação de revelia. O agravante sustenta que a citação foi realizada em endereço no qual não residia, tendo o aviso de recebimento sido assinado por terceira pessoa sem vínculo com ele.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação realizada em endereço diverso do domicílio do executado, recebida por terceira pessoa estranha à relação processual, e se tal vício enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida constitui pressuposto indispensável à validade do processo executivo, nos termos do art. 239 do CPC, sendo nulos os atos praticados sem observância das prescrições legais.
4. A realização da citação em endereço diverso do domicílio do réu, comprovado por documentos contemporâneos, compromete a regular constituição do processo e impede a formação válida da relação jurídica processual.
5. A nulidade da citação configura vício absoluto, insuscetível de preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a citação realizada em endereço incorreto, ainda que recebida por terceiro, é nula, impondo a cassação dos atos processuais subsequentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A citação realizada em endereço diverso do domicílio do réu, recebida por terceiro sem vínculo com o citando, é nula por violar os arts. 238 e 239 do CPC. 2. A nulidade da citação constitui vício absoluto, insuscetível de preclusão, e acarreta a invalidação de todos os atos processuais subsequentes.